Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
2. A prática de ato de defesa, como a apresentação de impugnação à penhora ou de exceção de pré-executividade, mesmo que por advogado sem procuração com poderes especiais para recebimento da citação, supre a ausência ou nulidade do ato citatório. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.